Tribunal: TJES
Processo: 5001947-05.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001947-05.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA DERIVADA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CÍVEL. ART. 165 DA LEP. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O art. 51 do Código Penal, com redação dada pelo Pacote Anticrime, prescreve que
"t
ransitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição"
.

2. A competência do Juízo da Execução Penal para o processamento da execução da pena de multa estabelecida em sentença penal condenatória, antes mesmo da alteração legislativa imposta pelo Pacote Anticrime, já havia sido declarada pelo STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, que aplicou interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 51 do Código Penal que, na sua redação anterior, não previa expressamente a referida competência.

3.
In casu,
houve fiel observância, quando do ajuizamento da execução, da legitimidade do Ministério Público e da competência da Vara de Execuções Penais para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 51 do CP. Não obstante, a remessa dos autos ao Juízo Cível ocorreu em razão da penhora de bem imóvel nos autos originários, a teor do que dispõe o art. 165 da LEP.

4. Inexiste incompatibiliade entre o art. 51 do CP e os arts. 165 e 166 da LEP, que determinam que, caso haja penhora sobre bem imóvel, a execução deverá ser remetida ao Juízo Cível, remanescendo os autos no Juízo da Execução Penal quando a penhora recaia sobre outros bens.

5. Na aplicação do art. 165 da LEP, há preservação da competência originária do Juízo de Execução Penal, nos termos do art. 51 do CP, justificando-se, por opção legislativa compatível, a alteração de competência em hipótese específica de ser realizada a constrição sobre bem imóvel.

6. Declarada a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do JUÍZO SUSCITANTE, da 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS, para o processamento e julgamento do feito originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS em face o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, no bojo da execução fiscal nº. 5007297-61.2022.8.08.0047, inaugurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a execução de pena de multa fixada em sentença condenatória.

Inicialmente distribuídos ao Juízo Suscitado, foi acolhida preliminar de incompetência suscitada em embargos à execução, determinando-se a redistribuição dos autos ao Juízo Cível, nos termos do art. 165 da LEP.

Redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, foi suscitado o presente conflito negativo, sob o fundamento de que a jurisprudência, na interpretação da LEP, entende que a competência para a execução da pena de multa de natureza criminal é da Vara de Execuções Penais.

Designei o Juízo Suscitado para a resolução de questões urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

Prestadas informações pelo Juízo Suscitado, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela declaração de competência da 2ª Vara Criminal de São Mateus para o processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS em face do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, no bojo da execução nº. 5007297-61.2022.8.08.0047, inaugurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a execução de pena de multa fixada em sentença condenatória.

Inicialmente distribuídos ao Juízo Suscitado, foi acolhida preliminar de incompetência suscitada em embargos à execução, determinando-se a redistribuição dos autos ao Juízo Cível, nos termos do art. 165 da LEP.

Redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, foi suscitado o presente conflito negativo, sob o fundamento de que a jurisprudência, na interpretação da LEP, entende que a competência para a execução da pena de multa de natureza criminal é da Vara de Execuções Penais.

Designei o Juízo Suscitado para a resolução de questões urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

Prestadas informações pelo Juízo Suscitado, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela declaração de competência da 2ª Vara Criminal de São Mateus para o processamento e julgamento do feito.

Pois bem, o art. 51 do Código Penal, com redação dada pelo Pacote Anticrime, prescreve que
"t
ransitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor
, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição"
.

A competência do Juízo da Execução Penal para o processamento da execução da pena de multa estabelecida em sentença penal condenatória, antes mesmo da alteração legislativa imposta pelo Pacote Anticrime, já havia sido declarada pelo
STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, que aplicou interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 51 do Código Penal que, na sua redação anterior, não previa expressamente a referida competência.

Na oportunidade, definiu a Suprema Corte que
"(i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980"
.

In casu,
houve fiel observância, quando do ajuizamento da execução, da legitimidade do Ministério Público e da competência da Vara de Execuções Penais para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 51 do CP.

Não obstante, a remessa dos autos ao Juízo Cível ocorreu em razão da penhora de bem imóvel nos autos originários, a teor do que dispõe o art. 165 da LEP,
in litteris
:

Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao Juízo Cível para prosseguimento.

Não desconheço a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que referido dispositivo legal teria sido tacitamente revogado pelo art. 51 do Código Penal, em sua redação atual.

A meu ver, contudo, não é esta a posição mais acertada.

Acerca do instituto da revogação de leis no tempo, assim d
ispõe o art.
2º da LINDB:

Art. 2
o

Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o

A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Verifica-se, portanto, que a revogação tácita de uma norma por outra posteriormente editada somente ocorrerá quando houver incompatibilidade entre os textos normativos ou quando a lei posterior regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

De outro lado, não há revogação da lei anterior se a nova lei apenas estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, o que entendo se amoldar à presente hipótese.

Entendo inexistir incompatibilidade entre o art. 51 do CP e os arts.
165 e 166 da LEP, que determinam que, caso haja penhora sobre bem imóvel, a execução deverá ser remetida ao Juízo Cível, remanescendo os autos no Juízo da Execução Penal quando a penhora recaia sobre outros bens.

Os E. Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, aliás, ao julgarem a ADI
3.150/DF, que firmou a competência do Juízo da Execução Penal para execução da pena de multa criminal, expressamente consignaram que não teria ocorrido a revogação tácita dos arts. 164 e seguintes da LEP, os quais devem ser observados na tramitação do feito.

Portanto, na aplicação do art. 165 da LEP, há preservação da competência originária do Juízo de Execução Penal, nos termos do art. 51 do CP, justificando-se, por opção legislativa compatível, a alteração de competência em hipótese específica de ser realizada a constrição sobre bem imóvel. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Execução de multa penal distribuída na Vara de Execuções Criminais de Assis. Após a citação do sentenciado e ausência de pagamento da multa, foi penhorado bem imóvel do executado, sendo os autos remetidos para uma das Varas Cíveis de Assis. Possibilidade. Inteligência do artigo 165 da LEP. Competência do juízo suscitado da 2ª Vara Cível de Assis. (TJ-SP - CC: 00068873420228260000 SP 0006887-34.2022.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 25/05/2022)

EXECUÇÃO PENAL. MULTA. ART. 51 DO CP. LEGITIMIDADE. MININISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. 1. A nova redação do art. 51 do Código Penal, dada pela Lei 13.964/2019, reafirmou a atribuição do Ministério Público de promover a cobrança da multa, destacando o caráter de sanção criminal da reprimenda pecuniária. 2. Seguindo a linha do entendimento do STF derivada do julgamento da ADI 3150, é possível afirmar que a nova redação do art. 51 do Código Penal atribui ao Ministério Público o dever funcional de promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal, observando necessariamente o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. 3. Apenas quando restar inexitosa a tentativa de cobrança da multa na forma da Lei de Execução Penal, o juízo da execução criminal deverá dar ciência do feito e dos valores inadimplidos ao órgão competente da Fazenda Pública para cobrança perante juízo de execução fiscal. (TRF-4 - EP: 50034279520204047104 RS 5003427-95.2020.4.04.7104, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 23/09/2020, OITAVA TURMA)

A hipótese parece similar ao que ocorre quando, por opção legislativa, em processos de competência do Juizado Especial, o processo é remetido para o Juízo Comum no casos em que o acusado não é encontrado para a citação, nos termos do art. 66 da Lei 9.099/95.

O mesmo ocorre nos procedimentos que tramitam perante o Juízo do Inventário, que determinará a remessa dos autos às vias ordinárias na hipótese em que houver fatos relevantes a serem comprovados por provas não documentadas, nos termos do art. 612 do CPC.

Ainda, neste mesmo sentido, ocorre cisão de competência funcional quando, em controle difuso de constitucionalidade, o órgão fracionário remete os autos ao Plenário ou ao Órgão Especial da Corte.

Portanto, há diversos casos, no ordenamento jurídico, em que ocorre a modificação de competência por fator superveniente, sem que se viole a competência originária, como entendo ser o caso do disposto no art. 165 da LEP, que se apresenta compatível com o art. 51 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito, para DECLARAR a competência do JUÍZO SUSCITANTE, da 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS, para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.